Tribunal: TJSP
Processo: 0029199-32.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029199-32.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
BRUNO TAFFAREL DA SILVA, PRISCILA JESSICA DA COSTA, THALLES
HENRIQUE PIRES e VINICIUS QUEIROZ NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento às
apelações das Defesas e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento das
custas processuais pelos réus Thalles Henrique Pires, Priscila Jéssica da Costa e
Bruno Taffarel da Silva, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Voto número 47.025
Apelação no 0029199-32.2016.8.26.0576
Proc. no 0029199-32/16 1a Vara Criminal São José do Rio Preto
Apelantes: - THALLES HENRIQUE PIRES
- VINÍCIUS QUEIROZ NASCIMENTO
- PRISCILA JÉSSICA DA COSTA
- BRUNO TAFFAREL DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 962/979), acrescenta-se
que Thalles Henrique Pires, Vinícius Queiroz Nascimento e
Priscila Jéssica da Costa foram condenados, cada qual, a
cumprir as penas de cinco (05) anos de reclusão, fixado o regime
inicial fechado, e a pagar quinhentos (500) dias-multa, no valor
unitário mínimo, e Bruno Taffarel da Silva foi condenado a
cumprir as penas de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão,
fixado o regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e sessenta e
seis (666) dias-multa, no valor unitário mínimo, todos como
incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Filipe
Celestino Rodrigues da Silva e Jessyca Silveira da Costa foram
absolvidos, cada qual, da imputação prevista no artigo 33,
“caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, e Priscila
Jéssica da Costa, Vinícius Queiroz Nascimento, Thalles Henrique
Pires e Bruno Taffarel da Silva foram absolvidos da imputação
prevista no artigo 35, “caput”, da lei no 11.343/06, todos com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Penal. Condenados, ainda, Thalles Henrique Pires, Bruno Taffarel
da Silva, Priscila Jéssica da Costa e Vinícius Queiroz Nascimento
ao pagamento das custas processuais, no importe de cem (100)
UFESP's, salvo se beneficiários da Justiça Gratuita. Decretado o
perdimento dos valores e veículos apreendidos nos autos, nos
termos do artigo 63 da “Lei de Drogas”; com exceção da quantia
de trinta reais (R$30,00), restituída ao acusado Filipe Celestino
Rodrigues da Silva.
Vinícius Queiroz Nascimento apelou, mediante termo, à
fl. 1087; assim, também, o fez a sua Defesa constituída, através
de petição, à fl. 980, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 981/989, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, para que ele seja absolvido, alegando insuficiência
de provas, uma vez que o acusado Thalles Henrique Pires
admitiu a autoria delitiva e o isentou da participação delituosa.
Ressaltou que o veículo GM/Astra, placas DDM-7949, que estava
conduzindo, é de propriedade de Matheus, eis que havia
emprestado dele. Requer, assim, a sua absolvição, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e aplicação
da
atenuante
genérica
da
confissão
espontânea,
o
reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a fixação do regime prisional inicial semiaberto, a
redução da pena de multa e, por fim, a restituição do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
4
apreendido GM/Astra, placas DDM-7949.
A Defesa dativa de Priscila Jéssica da Costa recorreu,
mediante petição, à fl. 1020, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 1023/1036, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ela seja absolvida,
alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva e não foi presa no local dos fatos. Requer, assim, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V, VI e VII,
do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou o
reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou o “sursis”, a fixação do regime prisional inicial
semiaberto e por fim, a redução da pena de multa.
A Defesa dativa de Thalles Henrique Pires, também,
apelou, mediante petição, à fl. 1021, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 1037/1051, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja absolvido,
alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva e a droga seria destinada ao seu próprio consumo.
Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento no artigo 386,
incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico
para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, o reconhecimento e
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
5
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o “sursis”, a
fixação do regime prisional inicial semiaberto e por fim, a
redução da pena de multa.
Bruno Taffarel da Silva recorreu, através de termo, à fl.
1084; assim, igualmente, o fez a sua Defesa dativa, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 1052/1063,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
para que ele seja absolvido, alegando insuficiência de provas,
uma vez que estava sob a influência de drogas e não
compreendida a ilicitude do consumo de entorpecentes. Requer,
assim, a sua absolvição, invocando o princípio do “in dubio pro
reo”; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de
tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, o reconhecimento
e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice de máximo, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a fixação do regime prisional inicial semiaberto e por
fim, a redução da pena de multa.
Jessyca Silveira Izidoro e Filipe Celestino Rodrigues da
Silva renunciaram ao direito de recurso, através dos termos, às
fls. 1090 e 1093, tendo transitado em julgado a sentença para eles
e suas Defesas, à fl. 1138.
O Ministério Público contrariou os apelos, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
6
1114/1130; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 1162/1176, opinou
pelos seus desprovimentos.
É o relatório.
2- As apelações das Defesas devem ser desprovidas na
integralidade.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de rotina
pela urbe, visualizaram o veículo Chevrolet/Celta, placas
HHD-1671 e o veículo GM/Astra, placas DDM-7947, estacionados
e próximos deles três indivíduos a conversarem entre si, em
atitudes suspeitas. Os agentes, em seguida, resolveram abordá-
los; contudo, ao fazerem o contorno, os mencionados carros já
não mais estavam no local. Os agentes, em patrulhamento,
avistaram o automóvel GM/Astra, placas DDM-7947, parado no
sinal semafórico, resolveram abordá-lo e, ao revistar os
ocupantes:
o
condutor,
ora
acusado
Vinícius
Queiroz
Nascimento, e os passageiros, oras corréus Thalles Henrique
Pires e Jéssyca Silveira Izidoro, localizaram no assoalho do carro
um (01) tijolo de “maconha”, com o peso de 999,5 gramas, e em
poder do acusado Thalles Henrique Pires uma (01) pedra de
“crack”, com o peso de 46,8 gramas, e nada de ilícito em poder
de Jéssyca Silveira Izidoro. Indagados, nesse instante, os réus
Thalles
Henrique
Pires
e
Vinícius
Queiroz
Nascimento
justificaram que tinham acabado de comprar as drogas, fato este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
7
confirmado por Jéssyca Silveira Izidoro. Em diligências,
localizaram
o
veículo
Chevrolet/Celta,
placas
HHD-1671,
anteriormente visto com os réus, estacionado defronte a uma
casa, ocasião em viram Filipe Celestino Rodrigues da Silva
correu para o seu interior; contudo, lograram êxito em detê-lo;
assim, também, o réu Bruno Taffarel da Silva, que estava no
imóvel, quando apreenderam em poder do acusado Bruno
Taffarel da Silva a quantia de oitocentos e setenta reais (R$
870,00), em dinheiro, em sua cueca, e uma (01) porção de
“maconha”, com o peso de 67,53 gramas; em poder de Filipe
Celestino Rodrigues da Silva apreenderam a quantia de trinta
reais (R$ 30,00), em dinheiro. Indagados, nesse instante, Felipe
Celestino Rodrigues da Silva disse que nada sabia sobre as
drogas; enquanto o acusado Bruno Taffarel da Silva afirmou que
possuía entorpecentes em casa, ocasião em que localizaram no
braço direito do sofá na sala duas (02) porções de “cocaína”,
com o peso de 197,9 gramas, e no quarto uma sacola contendo
um (01) tijolo e outras porções menores de “maconha”, com o
peso total de 1.448,2 gramas, quatro (04) tijolos de “crack”, com
o peso de 916,8 gramas, estes idênticos aquela porção de
“crack” encontrada no veículo GM/Astra em poder do réu Thalles
Henrique Pires, além de uma faca e uma balança de precisão,
com resquícios de drogas, rolo de plástico filme, caderno com
anotações, além da quantia de cento e trinta e cinco reais (R$
135,00), em dinheiro, no interior do veículo Chevrolet/Celta,
placas HHD-1671, em uma bolsa feminina, que o réu Bruno
Taffarel da Silva afirmou ser de sua namorada de nome Priscila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
8
Jéssica da Costa, que localizada e indagada, justificou que a
referida quantia apreendida em seu veículo Chevrolet/Celta,
placas HHD-1671, pertencia ao réu Bruno Taffarel da Silva, que
durante a tarde jogou no interior de sua casa uma sacola
contendo porções de “maconha”, ocasião em que recolheu e
guardou no guarda-roupa. Os agentes, ainda, apreenderam na
casa da ré Priscila Jéssica da Costa folhas de papel com
anotações em nome de detentos e uma carta com dizeres de
como deveriam se portar quando saíssem da cadeia (cf. auto de
exibição e apreensão, às fls. 33/37, laudo de constatação
preliminar, às fls. 74/76, e laudo de exame químico toxicológico,
às fls. 650/652). Diante dos fatos, deram-lhes voz de prisão e os
encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls.
06/24 e 26/32).
Thalles Henrique Pires, interrogado, tato no auto de
prisão em flagrante, como em Juízo, negou os fatos, informando
ter comprado “maconha” para o seu próprio consumo e, ainda,
possuía “crack” em sua cintura, também, para o seu próprio
consumo. Afirmou que os corréus Vinícius Queiroz Nascimento e
Jessyca Silveira Izidoro nada tinham a ver com os fatos (cf. fls.
15/16 e 790-este último em audiovisual).
Bruno Taffarel da Silva, interrogado, tanto no auto de
prisão em flagrante, como em Juízo, admitiu os fatos, informando
ter vendido “maconha” a um indivíduo apelidado de “louco” e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
9
corréu Thalles Henrique Pires e, ainda, indicou aos policiais onde
escondia o restante das drogas em sua casa, além de balança de
precisão, faca, dinheiro e outros objetos. Afirmou que guardava
os entorpecentes na casa de Priscila Jéssica da Costa, que
seriam destinados ao seu próprio consumo (cf. fls. 19/20 e 793-
este último em audiovisual).
Priscila Jéssica da Costa, interrogada, tanto no auto de
prisão em flagrante, como em Juízo, negou os fatos, informando
que o entorpecente apreendido em sua casa pertencia ao corréu
Bruno Taffarel da Silva, uma vez que ele é usuário de drogas (cf.
fls. 21/22 e 788-este último em audiovisual).
Vinícius Queiroz Nascimento, interrogado, tanto no auto
de prisão em flagrante, como em Juízo, negou os fatos,
informando ter ido com o acusado Thalles Henrique Pires,
acompanhado de sua namorada, até a cidade de São José do Rio
Preto e adquirido “maconha” para o seu próprio consumo,
quando foram abordados por policiais, que apreenderam a droga
com o corréu Thalles Henrique Pires; contudo, não sabia a
quantidade que ele havia comprado. Afirmou que os agentes
foram até a casa de outro rapaz, onde localizaram mais drogas
(cf. fls. 23/24 e 791-este último em audiovisual).
Com exceção do réu Bruno Taffarel da Silva, as
exculpatórias do corréus se encontram, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
10
proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim,
mentiram!
A admissão do acusado Bruno Taffarel da Silva, de uma
forma ou de outra, corroborou a narrativa dos policiais militares,
que encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 08/09, 11/12, 789 e 846-estes
dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim.
no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
11
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Thalles Henrique Pires, Bruno
Taffarel da Silva, Priscila Jéssica da Costa e Vinícius Queiroz
Nascimento, de fato, praticaram o crime de tráfico ilícito de
drogas que se lhes imputa.
Foram ouvidas as testemunhas de defesas Fabiano
Perpétuo Antonio do Carmo, Mateus Branco da Cunha e Maria
Lúcia dos Santos, que não presenciaram os fatos (cf. fls. 796, 797
e 798-em audiovisual). Suas declarações foram inócuas, sem
nenhuma relevância de autoria, ou de sua inocência.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à
constatação provisória e, posteriormente, a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substâncias
estupefacientes, nos tipos “cocaína”, “maconha” e “crack” (cf.
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, e exame
toxicológico, às fls. 33/34, 35/37, 74/76 e 650/652).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
das
substâncias
entorpecentes
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua venda pelo acusado
Bruno Taffarel da Silva, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
12
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Thalles Henrique Pires e Vinícius Queiroz Nascimento traziam
consigo, a “maconha” e o “crack” e Bruno Taffarel da Silva e
Priscila Jéssica da Costa tinham em depósito “maconha”,
“crack” e cocaína”. As suas condutas comprovam e caracterizam
de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, traziam consigo e tinham em depósito, ilegalmente, as
drogas mencionadas e isso basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Thalles
Henrique Pires e Bruno Taffarel da Silva para aquela descrita no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, como aduziu as Defesas em tese
subsidiária. Aqui, constata-se que as drogas apreendidas, em
grande quantidade, não poderiam a toda evidência, se destinar a
duas só pessoas, a dois só consumidores. Resta claro que a
“cocaína”, a “maconha” e o “crack”, encontrados em poder de
Thalles Henrique Pires e em depósito na casa de Bruno Taffarel
da Silva seriam vendidos, comercializados por estes, estando
patente e incontroversa a caracterização do comércio criminoso
de estupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que eles
fossem usuários habituais de entorpecentes; contudo, tal
circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
13
sua condição de consumidores de drogas, ou até a de viciados,
exclua a traficância, esta sim devidamente provada nos autos.
Assim, data venia, inviáveis são os pedidos de desclassificação
do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre
si, havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e o
depósito, ilegais, para entrega a terceiro para consumo,
constituem modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que os apelantes Thalles Henrique Pires e Vinícius
Queiroz Nascimento traziam consigo e os recorrentes Bruno
Taffarel da Silva e Priscila Jéssica da Costa tinham em depósito,
ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer
momento os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas foram bem aplicadas e não devem ser
alteradas. As básicas, para o acusado Bruno Taffarel da Silva,
foram fixadas acima dos mínimoslegais, ou seja, seis (06) anos e
oito (08) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e
sessenta e seis (666) dias-multa, em razão da quantidade (916,4
gramas de “crack”, e parte dos 1448,2 gramas de “maconha”,
197,9 gramas de “cocaína”, natureza e diversidade de drogas
apreendidas. Para os demais corréus as básicas foram fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
14
nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase,
para o acusado Thalles Henrique Pites, presente a atenuante
genérica da menoridade relativa; porém, ela não tem o condão de
reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do
STJ). Ausentes agravantes genéricas a serem consideradas. Para
o acusado Bruno Taffarel da Silva, presente a atenuante genérica
da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência
(cf. certidão de fl. 350), foram elas compensadas entre si.
Ausentes atenuantes e agravantes genéricas ao acusados
Vinícius Queiroz Nascimento e Priscila Jéssica da Costa a serem
consideradas. Na terceira fase da dosimetria, acertadamente,
deixou-se de aplicar a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da “Lei de Tóxicos”, em razão
quantidade, diversidade e natureza das drogas para os acusados
Thalles Henrique Pires, Vinícius Queiroz Nascimento (999,5
gramas de “maconha”, e 46,8 gramas de “crack”) e Priscila
Jéssica da Costa (parte de 1448,2 gramas de “maconha”, além
das anotações e carta oriundas de detentos), finalizando para
eles as sanções em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa e, para o réu Bruno Taffarel da Silva,
em razão da reincidência mencionada, finalizando suas penas em
seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de
seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão
proferida em julgamento de um habeas corpus, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
15
reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos artigos 33,
parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para afastar a
vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (Informativo no 598, Título Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade
por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256) e o Senado
Federal tenha cumprido a sua função constitucional (art. 52,
inciso X, da Constituição Federal) ao decretar a suspensão da
execução de parte do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, em sua expressão que rezava “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos”, certo é que Thalles Henrique Pires,
Vinicius Queiroz Nascimento, Priscila Jéssica da Costa e Bruno
Taffarel da Silva não preenchem o requisito de ordem subjetiva
prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance
da referida benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico
de drogas é equiparado a hediondo. Além disso, as penas
restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade
quando suficientes para a prevenção e repressão do crime,
levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a
personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É induvidoso
que não se pode ter como boas a conduta social e a
personalidade
de
agentes
condenados
por
tráfico
de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição. A
medida não é socialmente recomendável e a benesse só daria
aos delinquentes o sentido da impunidade, o que deve ser
evitado. Observa-se, por fim, que eles sequer preenchem o
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
16
que lhes fora imposta extrapola o “quantum” fixado no artigo 44
do Código Penal para a concessão da benesse pretendida.
Todavia, ficam desprovidos os pleitos subsidiários das
Defesas para que fossem eles desobrigados do pagamento da
pena pecuniária. Trata-se de opção legislativa no combate ao
tráfico de drogas, que previu patamar mais elevado da pena de
multa, concomitante com a pena privativa de liberdade, como
medida razoável para o alcance desse fim. Além disso, não há
previsão legal que permita ao julgador isentar o réu do
pagamento da sanção pecuniária ou a sua redução, imposta
cumulativamente à privativa de liberdade, em razão da alegada
pobreza do mesmo. A sua imposição é de caráter necessário,
pois se trata de sanção penal. Em se tratando de condenados
financeiramente hipossuficientes, eventual pedido de isenção ou
redução deverá ser formulado junto ao Juízo da Execução, que
deverá avaliar a condição socioeconômica dos sentenciados
para o pagamento da multa. Esta pena poderá, eventualmente,
ser suprimida, acaso se verifique que o seu pagamento possa
acarretar prejuízo para os seus sustentos e o de suas famílias.
Nesse sentido, cabe citar recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça, que assim decidiu: “PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DO
CP. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBLIDADE. OFENSA AO ART. 2o,
§1o, DA LEI 8.072/90 (ANTIGA REDAÇÃO). ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
17
SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDAE AO ART. 1o, §7o, LEI 9.455/97.
DÍSSIDIO JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO INÓCUO. AFRONTA
AOS ARTS. 49 E 157, § 3o, DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE,
PARA MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.
(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é
de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não
sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de
previsão legal 4. Eventual isenção somente poderá ser concedida
pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade
jurídica
do
sentenciado,
examinando
as
condições
socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para
o seu sustento e de sua família. 5. Recurso provido, em parte,
para restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da
pena de multa” (REsp 735898/RS, Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 13/10/2009). Por fim, cabe consignar que, nos
termos dos artigos 50, caput, segunda parte, do Código Penal, e
169, caput, da Lei de Execução Penal, a multa pode se parcelada
de acordo com a possibilidade econômica da apenada.
Obviamente,
fazem-se
necessárias
diligências,
antes
da
concessão do parcelamento, para apurar a sua real situação
financeira. O deferimento da isenção, cegamente, pode configurar uma injustiça, até porque, suas condições
econômicas podem melhorar ao longo do tempo, justificando a
cobrança integral da sanção pecuniária; portanto, não há como
isentar ou reduzir a pena pecuniária, como requerida pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
18
defesas.
A perda dos valores e veículos apreendidos, em favor da
União, também fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para os acusados, inclusive, ainda, a do réu
Bruno Taffarel da Silva reincidente, de acordo com o que
preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação dada
pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente, permite
a progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um crime
equiparado ao hediondo. Não há como alterá-lo para o aberto ou
semiaberto. Outrossim, não podem os traficantes, presos em
flagrante e condenados por isso, voltarem ao convívio social,
com liberdade para continuarem traficando entorpecente,
viciando jovens, mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles
e às suas famílias. Comprovada a traficância, o lugar de seus
agentes deve ser o cárcere, único regime prisional compatível
com a gravidade da conduta e de suas consequências à
sociedade.
Posteriormente,
preenchidos
os
requisitos
necessários, poderão obter outro regime, menos rigoroso, no
Juízo da execução penal.
Observa-se, ainda, que os acusados Priscila Jéssica da
Costa, Thalles Henrique Pires e Bruno Taffarel da Silva vêm
sendo assistidos por Defensora dativa, sendo beneficiários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029199-32.2016.8.26.0576 -Voto no
19
Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a eles
aplicáveis os artigos 2o, parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no
1.060/50, que os isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplente, deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações das
Defesas e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais pelos réus Thalles Henrique
Pires, Priscila Jéssica da Costa e Bruno Taffarel da Silva.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR